Tribunal: TJSP
Processo: 3003453-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. Cumprimento individual de sentença proveniente de mandado de segurança coletivo. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. Para a providência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. Cumprimento individual de sentença proveniente de mandado de segurança coletivo. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. Para a providência da apostila, obrigação de fazer, deve ser especificado sobre que outras vantagens devem ser calculados os adicionais temporais. Sem violação ao disposto no artigo 2o B da Lei 9494/1997, alegada no agravo interno, por não se tratar de execução provisória, mas definitiva. Agravo de instrumento parcialmente provido, agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003453-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DÁRIO CASTELUCIO DE SOUZA,
REGINEIDE COSTA DE OLIVEIRA BARBOSA e WAGNER JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3003453-54.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 35452
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003453-54.2020.8.26.0000 (autos digitais)
AGRAVO INTERNO No 3003453-54.2020.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DÁRIO CASTELÚCIO DE SOUZA (E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
Cumprimento individual de sentença proveniente de
mandado de segurança coletivo. Quinquênios e sexta-
parte. Diferenças. As execuções individuais não podem
ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe
demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não
importando o que esteja sendo feito em termos de
execução coletiva. Para a providência da apostila,
obrigação de fazer, deve ser especificado sobre que
outras vantagens devem ser calculados os adicionais
temporais. Sem violação ao disposto no artigo 2o B da
Lei 9494/1997, alegada no agravo interno, por não se
tratar de execução provisória, mas definitiva. Agravo de
instrumento
parcialmente
provido,
agravo
interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3003453-54.2020.8.26.0000/50000
3
prejudicado.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 14 de junho de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Evandro Carlos
de Oliveira, em execução individual de sentença oriunda de mandado de segurança
coletivo, que rejeitou impugnação do Estado e determinou a providência de apostila
no tocante ao cálculo de sexta-parte e quinquênios sobre todas as vantagens que
integram a remuneração regular, excluídas as eventuais, tendo fixado honorários
advocatícios em três mil reais, Código de Processo Civil em vigor, artigo 85, § 8o, com
prosseguimento da execução, autos originários, fls. 555/558.
Busca o Estado agravante obstar a execução. Alega
iliquidez do título, pela necessidade de excluir verbas de natureza eventual ou
transitória, que não serão consideradas no cálculo dos quinquênios e da sexta-parte;
que as execuções em caráter individual podem determinar resultados diversos e
discrepantes, embora relativas ao mesmo título executivo, devendo a liquidação ser
feita em caráter coletivo; em prosseguindo com a execução individual, deve ser
especificado sobre que outras vantagens os referidos adicionais temporais devem ser
calculados, para possibilitar a providência da apostila.
Negado efeito suspensivo, foi interposto recurso de
agravo interno; respondido somente o recurso de agravo de instrumento.
É o relatório.
Cumprimento individual de sentença proveniente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3003453-54.2020.8.26.0000/50000
4
mandado de segurança coletivo, com trânsito em julgado em 17 de novembro de
2018, sobre diferenças de quinquênios e sexta-parte.
Buscam os exequentes a providência de apostila, para
efeito das prestações vincendas, e cobrança dos valores vencidos a partir do
ajuizamento do mandado de segurança coletivo, autos originários, fls. 1/31.
As execuções individuais não podem ser obstadas, pois
a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não
importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva.
A
uniformidade
de
decisões
é
alcançada
pela
observância do mesmo órgão julgador, por efeito da prevenção, em primeiro e
segundo graus.
Todavia, para a providência da apostila, obrigação de
fazer, deve ser especificado sobre que outras vantagens devem ser calculados os
adicionais temporais.
Sem violação ao disposto no artigo 2o B da Lei
9494/1997, alegada no agravo interno, por não se tratar de execução provisória, mas
definitiva.
Destarte, apenas para impor especificação sobre que
outras vantagens os adicionais temporais devem ser calculados, para efeito da
providência de apostila, DÁ-SE parcial provimento ao recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3003453-54.2020.8.26.0000/50000
5
instrumento, prejudicado o de agravo interno.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator